Tribunal: TJMT
Processo: 1015391-58.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015391-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DA SILVA - CPF: 900.923.841-53 (AGRAVADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), RODRIGO REIS COLOMBO - CPF: 829.001.241-15 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015391-58.2024.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravado:
Marco Antônio da Silva

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ASTREINTES
– ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE – NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso, o que não restou verificado no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco Pan S.A., em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital, que no cumprimento de sentença requerido por Marco Antonio da Silva, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença que apresentou para limitar a multa cominatória ao valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformado, pleiteia o agravante pela reforma da decisão, pugnando pela redução da multa sob o argumento que a decisão que resolve a matéria não transita em julgado, podendo ser alterada a qualquer tempo. Discorre, ainda, que não há falar em recalcitrância por parte do banco, pois à época da cominação da multa, a obrigação se revelava impossível de ser cumprida.

Formula, subsidiariamente, pela redução do montante mencionando que o valor da multa não pode ultrapassar o valor da obrigação principal.

Sem informações.

O agravado apresentou contraminuta (id. 219426190), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1015391-58.2024.8.11.0000
– Capital

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravado:
Marco Antônio da Silva

VOTO

Cinge-se dos autos que Marco Antônio da Silva requereu o cumprimento de sentença, objetivando o recebimento dos valores referentes aos honorários sucumbenciais e do montante de R$179.340,93 (cento e setenta e nove mil trezentos e quarenta reais e noventa e três centavos), referente ao descumprimento da liminar, confirmada em sentença.

Apresentada impugnação pelo banco, ora agravante, apontando o excesso na execução, o d. magistrado a acolheu em parte para limitar a multa para a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignado, agora o banco o agravante recorre
formulando pela redução da multa sob o argumento que a decisão que resolve a matéria não transita em julgado, podendo ser alterada a qualquer tempo. Discorre, ainda, que não há falar em recalcitrância por parte do banco, pois à época da cominação da multa, a obrigação se revelava impossível de ser cumprida. Em pedido subsidiário, requer a redução do montante mencionando que o valor da multa não pode ultrapassar o valor da obrigação principal

Pois bem. A questão é singela e não comporta maiores discussões.

É cediço que a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO AGRAVANTE – REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JULGADOR A QUO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA C. CORTE – VALOR DA MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – REDUÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.
“O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor, sendo plenamente possível a aferição pela comparação do valor total que a
multa
atingiu com o proveito econômico da causa, devendo o exame pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade.” (TJ-MT - AI: 10067748520198110000 MT, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/09/2019)
”. (Rai n. 1002262-83.2024.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.24)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
– SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO - DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA EVIDENCIADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA) - RESTABELECIMENTO DA
MULTA
–
REDUÇÃO
DO VALOR – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Demonstrado o efetivo descumprimento da obrigação imposta é devida a imposição de multa.

Nos termos da pacífica jurisprudência da Corte Superior, a decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial (astreintes) não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, quando irrisória ou exorbitante, até mesmo de ofício e, inclusive, na fase de execução, como no presente caso. A multa merece redução, porque a sua fixação em valor superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, acarreta enriquecimento sem causa e ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”. (Rac n. 1001968-10.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 25.03.24).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto juiz
a quo
agiu com acerto, pois, a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

Nesta senda, sem embargo do que dispõe o art. 537, §1º, do CPC, é permitido ao juiz adequar o valor, até mesmo de ofício, para não torná-la excessiva ou insuficiente, tal qual procedido pelo d. magistrado.

Assim sendo, observa-se que a matéria referente a fixação da multa diária é de ordem pública, podendo ser apreciada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo que se falar em existência de coisa julgada material quanto a condenação ao pagamento da multa diária, haja vista que o referido instituto processual abarca somente a pretensão levada ao exame do Poder Judiciário.

Afinal, o crédito proveniente da multa diária não integra a lide, consistindo em mera coação que não pode ser enquadrada como questão já decidida no litígio.

Nos dizeres de Eduardo Talamini "
A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida - ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da 'efetivação' do comando revestido pela coisa julgada
". (Curso Avançado de Processo Civil - 3º Vol. - Ed Revista dos Tribunais - 2002 - p. 250)

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Junior ensina:

“A multa uma vez fixada não se torna imutável, pois ao juiz da execução atribui-se poder de ampliá-la, para mantê-la dentro dos parâmetros variáveis, mas sempre necessários, da "suficiência" e da "compatibilidade", mesmo quando a multa seja estabelecida na sentença final, o trânsito em julgado não impede ocorra sua revisão durante o processo de execução...”.
(Curso de Direito Processual Civil, 2006, p. 27)

Neste sentido a jurisprudência:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO ... A multa prevista no art. 461 do CPC, por não fazer coisa julgada material, pode ter seu valor e periodicidade modificados a qualquer tempo pelo juiz, quando for constatado que se tornou insuficiente ou excessiva. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e improvido
.” (STJ, REsp 708290/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 26.06.2007)

E ainda, por não ser permitida, e até repudiada, a obtenção de vantagem maior que o próprio processo atingiria.

A denominada constitucionalização do Direito Processual Civil autoriza que em casos específicos, princípios como o da
razoabilidade, proporcionalidade, equidade e vedação ao enriquecimento ilícito, sejam utilizados com filtro para a escorreita aplicação da regra ao caso concreto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024